Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709498-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF (Id 67415960) contra sentença complementada pela análise de embargos de declaração (Ids 67415155 e 67415959) que, em cumprimento de sentença coletiva, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em razão da sucumbência a parte autora ora apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. A parte autora interpõe apelação requerendo, entre outras questões, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal diante de tal pleito. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Além disso, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável. No mesmo sentido, é o Enunciado no 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ressalte-se ainda que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. In casu, verifica-se que a parte autora, pessoa jurídica, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos, colaciona decisões judiciais a respeito da penhora de valores bancários e ausência de bens, sem demonstrar os valores de seus rendimentos e despesas. Dessa forma, intime-se a parte apelante, pessoa jurídica, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentação idônea de sua incapacidade financeira, que demonstrem suas receitas e suas despesas, ou, para no mesmo prazo, recolher o preparo. Intime-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora